Tribunal: TJDFT
Processo: 0718288-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA DE REDUÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUANTUM DE REDUÇÃO. PAMATAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo comprovação de que o réu, primário e de bons antecedentes, se dedicava a atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa, correto o reconhecimento da causa de redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).
2. Inquéritos e ações penais em curso não se mostram suficientes a afastar a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da LAD. Precedentes do STF.
3. Recurso desprovido.